Tribunal: TJES
Processo: 5011189-09.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011189-09.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR.
ROMPIMENTO DE BARRAGENS NO BAIRRO VISTA DA SERRA.

AFIRMAM OS AUTORES QUE EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019, EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS, HOUVE O ROMPIMENTO DE BARRAGENS NO BAIRRO VISTA DA SERRA, QUE ATINGIU INÚMERAS CASAS, INCLUSIVE A DOS AUTORES. ALEGAM AINDA QUE A DEFESA CIVIL RELATOU QUE HOUVE O ROMPIMENTO DE UMA BARRAGEM PARTICULAR E ESTA, APÓS SE ROMPER, LEVOU AO EXCESSO DE VOLUME DE UMA SEGUNDA BARRAGEM, QUE EXTRAVASOU E INVADIU RESIDÊNCIAS. NESSE SENTIDO, PEDEM EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL E, NO MÉRITO, REQUEREM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR MAIS A CONDENAÇÃO DO RÉU EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
EXTRAI-SE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA:

“Ademais, em petição inicial os próprios Autores afirmam que o rompimento da barragem ocorreu em propriedade particular, mais especificamente, na fazenda do empresário João Falqueto. De fato, a reportagem juntada aos autos consta a mesma informação (ID nº 876225). Ou seja, não há nenhuma ação ou omissão que possa ser atribuída à municipalidade pelos fatos narrados, de forma que não restou caracterizado o nexo causal necessário para que ocorra a responsabilização do ente estatal. Nesse sentido, a tese esposada pelos Autores não merece prosperar”
.

RECURSO INOMINADO
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA O REQUERIDO CONDENADO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONFORME MENCIONADO EM PETIÇÃO INICIAL A DEFESA CIVIL, APÓS ROMPIMENTO, FISCALIZOU A BARRAGEM E CONCLUIU QUE:

"Observamos o rompimentos de uma pequena barragem particular um pouco acima do bairro Vista da Serra. Ao romper, o volume de água foi direcionado para uma segunda barragem, onde não houve rompimento, apenas o extravasamento de um volume de água".

AS BARRAGENS EXISTENTES FICAM LOCALIZADAS NA PROPRIEDADE DO EMPRESÁRIO JOÃO FALQUETO, E, CONFORME INFORMAÇÕES DOS BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TAIS BARRAGENS ENCONTRAVAM-SE
ILEGAIS
:

“(...) Informações até o momento, divulgadas pelo Major Pimenta, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), são de que as barragens são irregulares e que casas foram atingidas na região.”

DIANTE DAS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELOS AUTORES APÓS FISCALIZAÇÃO, VISLUMBRO NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA O EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEIXA DÚVIDA QUE NÃO HÁ NENHUMA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AÇÃO OU OMISSÃO, QUE TENHA CONTRIBUÍDO DE MANEIRA EFETIVA E PREPONDERANTE PARA OCORRÊNCIA DO RESULTADO LESIVO. FORÇA MAIOR, DECORRENTE DE INTEMPÉRIE, POTENCIALIZADA POR ILÍCITO COMETIDO POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA NO CUMPRIMENTO DE DEVER DE OFÍCIO, CONFIGURANDO A HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL, UMA VEZ INEXISTENTE NESTES AUTOS PROVAS QUE ENSEJAM OS REQUISITOS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA PARTE REQUERENTE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. TODAVIA, EXIGIBILIDADE SUSPENSA VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)